Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728047-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES, MARCOS PEREIRA MENEZES AGRAVADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que os advogados detêm poderes para desistir, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora